Tribunal: CARF
Processo: 13603.004313/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2003
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. SÚMULA CARF N.o 163.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2003
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. NATUREZA JURÍDICA DO TRIBUTO RECOLHIDO. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE RUBRICA ESPECÍFICA EFETIVADO DE OFÍCIO RELATIVO A TRIBUTO DA MESMA NATUREZA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N.o 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4.o, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato imponível a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, cuja natureza seja a mesma das antecipadas, deste modo o prazo decadencial das rubricas lançadas de ofício é contado a partir da ocorrência do respectivo fato imponível, seguindo a regra das respectivas rubricas de mesma natureza e competência antecipadas e sujeitas a homologação da autoridade administrativa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE RETENÇÃO DE 11% (ONZE POR CENTO) INCIDENTES SOBRE VALORES DE NOTAS FISCAIS.
A compensação de valores retidos sobre notas fiscais de prestação de serviços com cessão de mão de obra só poderá ser realizada no documento de arrecadação GPS referente ao mesmo estabelecimento emitente da nota fiscal, fatura ou recibo, isto é, ao específico estabelecimento que sofreu a retenção, em consonância com o parágrafo § 1.o do art. 31 da Lei n.o 8.212, de 1991.
O campo retenção, do documento GFIP, deve refletir o valor retido até o limite do valor destacado na nota fiscal na respectiva competência. Valores que excedam o valor destacado devem ser declarados no campo compensação, em havendo saldo a compensar. Não se permite, entretanto, compensar valores destinados a terceiros e, tampouco, declarar ou compensar em estabelecimentos diferentes daquele em que houve a retenção. Ocorrendo declaração indevida, na GFIP, de retenção a maior do que a efetivamente suportada pelo estabelecimento, deve-se proceder com a glosa do excesso.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.004313/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.835 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Recorrente
SETEM SERVICOS TECNICOS DE MONTAGENS E MANUTENCAO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2003
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. SÚMULA CARF N.o 163.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não
cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2003
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO ANTECIPADO. NATUREZA JURÍDICA DO TRIBUTO
RECOLHIDO.
LANÇAMENTO
COMPLEMENTAR
DE
RUBRICA
ESPECÍFICA EFETIVADO DE OFÍCIO RELATIVO A TRIBUTO DA
MESMA NATUREZA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N.o 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4.o, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato imponível a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, cuja
natureza seja a mesma das antecipadas, deste modo o prazo decadencial das
rubricas lançadas de ofício é contado a partir da ocorrência do respectivo fato
imponível, seguindo a regra das respectivas rubricas de mesma natureza e
competência antecipadas e sujeitas a homologação da autoridade administrativa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GLOSA DE COMPENSAÇÃO
DE VALORES A TÍTULO DE RETENÇÃO DE 11% (ONZE POR CENTO)
INCIDENTES SOBRE VALORES DE NOTAS FISCAIS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.004313/2007-74
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.835 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004313/2007-74

A compensação de valores retidos sobre notas fiscais de prestação de serviços
com cessão de mão de obra só poderá ser realizada no documento de
arrecadação GPS referente ao mesmo estabelecimento emitente da nota fiscal,
fatura ou recibo, isto é, ao específico estabelecimento que sofreu a retenção,
em consonância com o parágrafo § 1.o do art. 31 da Lei n.o 8.212, de 1991.
O campo retenção, do documento GFIP, deve refletir o valor retido até o limite
do valor destacado na nota fiscal na respectiva competência. Valores que
excedam o valor destacado devem ser declarados no campo compensação, em
havendo saldo a compensar. Não se permite, entretanto, compensar valores
destinados a terceiros e, tampouco, declarar ou compensar em estabelecimentos
diferentes daquele em que houve a retenção. Ocorrendo declaração indevida,
na GFIP, de retenção a maior do que a efetivamente suportada pelo
estabelecimento, deve-se proceder com a glosa do excesso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para declarar a decadência do lançamento no que se refere às
competências 12/2001 a 10/2002, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Diogo Cristian Denny (Suplente convocado), Samis Antonio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro
Ronnie Soares Anderson, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 333/343), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 312/324), proferida em sessão de 26/02/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 02-21.373, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que, por maioria de votos, julgou procedente em parte o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 86/106), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2003
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.835 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004313/2007-74

DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N.o 8.212/91.
SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45 da Lei
n.o 8.212/91, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as contribuições
previdenciárias, por ter sido este artigo considerado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante n.o 8, publicada no DOU em
20/06/2008.
RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
COMPENSAÇÃO DO VALOR RETIDO.
A compensação do valor retido deverá ser feita no documento de arrecadação do
estabelecimento da empresa que sofreu a retenção.
Lançamento Procedente em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD (DEBCAD 37.029.028-3)
de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 3/54; 64/65; 83; com discriminativo
retificado e-fls. 325/326) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 66/78), tendo o
contribuinte sido notificado em 16/11/2007 (e-fls. 3; 65), foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa SETEM
SERVIÇOS TÉCNICOS DE MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA, no montante
de R$338.428,74 (trezentos e trinta e oito mil quatrocentos e vinte e oito reais e setenta
e quatro centavos), consolidado em 07/11/2007, que, de acordo com o Relatório Fiscal
de fls. 62/74, refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social relativas à retenção
de 11% incidente sobre o valor da mão de obra aplicada em serviços prestados pela
SETEM [recorrente], declarados, de forma indevida, a maior, no campo "Retenção" das
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP.

O lançamento abrange o período de 10/2001 a 12/2003 e corresponde apenas a
valores apurados na filial CNPJ 21.869.086/0006-78.

A ação fiscal foi comandada através do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
de fls. 51 e suas prorrogações de fls. 52/55.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O sujeito passivo teve ciência do lançamento em 16/11/2007, e apresentou
impugnação em 18/12/2007, consoante documentos de fls. 81/274.

Em suas alegações, a defendente argumenta, em síntese, o que se segue.

Inicialmente, ressalta a tempestividade da defesa apresentada.

Ainda em sede preliminar invoca a decadência [parcial] do lançamento cujos
fatos geradores ocorreram entre 12/1999 a 11/2002, com fulcro no § 4.o do artigo 150
do Código Tributário Nacional – CTN.

Quanto ao mérito, alega que os débitos são inteiramente inexigíveis, primeiro,
porque a fiscalização lançou débitos já inscritos no PAEX – PARCELAMENTO
EXCEPCIONAL, aprovado pela Medida Provisória 303/2006.

Argumenta que a empresa efetuou compensação de créditos decorrentes de
pagamentos indevidos a título de contribuições previdenciárias sobre o pró-labore,
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.835 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004313/2007-74

declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Todavia, o INSS glosou,
no passado, os créditos levados à compensação, o que gerou débitos que foram
devidamente parcelados e inscritos no referido parcelamento.

A fiscalização, na ação fiscal que originou este lançamento, ignorou o fato de o
débito estar com a exigibilidade suspensa (art. 151, VI, do CTN) e os lançou
novamente, como excesso de compensação.

Assim, entende que grande parte dos débitos lançados encontram-se parcelados
e, portanto, com a exigibilidade suspensa e argumenta que a planilha anexa, bem como
os documentos acostados à impugnação, comprovam o parcelamento e a inclusão em
seu âmbito dos supostos débitos originados da compensação realizada.

Em segundo lugar alega que a fiscalização também glosou créditos decorrentes
da compensação entre estabelecimentos do contribuinte, que somados aos débitos já
parcelados compõem o total das parcelas glosadas.

Alega que a fiscalização pretende que uma mesma pessoa jurídica pague as suas
contribuições por cada unidade (filial) sua que apure débitos (como se tais débitos
pudessem existir isoladamente, fora do contexto da unicidade da pessoa jurídica), ainda
que no balanço total de suas retenções seus créditos suplantem tais débitos.

Transcrevendo o artigo 31 e seu parágrafo 1.o, da Lei 8.212/91, na redação dada
pela Lei 9.711/98, e o artigo 203, §§ 1.o ao 6.o da Instrução Normativa MPS/SRP 3, de
14 de julho de 2005, alega que o INSS através da referida Instrução Normativa,
interpretou de forma inteiramente tendenciosa o referenciado dispositivo legal.

Prossegue argumentando que a impugnante se veria, então, na absurda e
impensável situação de deter créditos, posto que alguns de seus estabelecimentos não
absorveriam inteiramente os créditos pelas retenções feitas e, ao mesmo tempo, tendo
que recolher contribuições em face de outros estabelecimentos, cujos créditos não
fossem inteiramente absorvidos pelos débitos.

Alega que mesmo que se no conjunto, os créditos suplantassem os débitos, a
impugnante teria que trilhar o moroso procedimento administrativo de restituição, em
relação a estes créditos acumulados, pagando mensalmente as contribuições pelos
estabelecimentos geradores de débitos.

Argumenta que no caso da impugnante, o valor de 11% retido nas notas fiscais
ou faturas emitidas pela impugnante é sempre maior do que o devido (contribuição
patronal sobre a folha de pagamento dos empregados).

A realização da devolução do valor que é retido a mais, seja sob a forma de
compensação dos valores, seja sob a forma de devolução em espécie esbarra numa série
de obstáculos normativos. Alguns obstáculos o são por falta de garantias de que se
possam realizar, como a promessa de devolução feita no § 2.o do artigo 31 da Lei
8.212/91 e outros são objetivos, foram instituídos com a clara intenção de dificultar a
realização da devolução ao contribuinte, como por exemplo a distorção na interpretação
do disposto no § 1.o do mesmo artigo 31, do qual a única interpretação possível,
juridicamente factível e defensável, é a que substitui o termo estabelecimento pela
pessoa jurídica cedente.

A interpretação dada ao § 1.o do artigo 31 da Lei 8.212/91 pela autarquia
previdenciária, em síntese, quer dizer que a impugnante, quando está na condição de
devedora da contribuição previdenciária é considerada empresa, mas quando está na
condição de credora do valor que tiver retido a mais, é considerada apenas parte de si
mesma, ou seja, é considerada apenas estabelecimento.

A impugnante tem e deve ser considerada empresa sempre, tanto no momento
em que se lhe atribuem obrigações, quanto no momento em que esta as cumpre, mas
também no momento em que as obrigações cumpridas em excesso por evidente defeito
da Lei, transformam-na em detentora de direito subjetivo público.

Argumenta que deve-se decretar como inaceitável a discriminação posta no § 6.o
do artigo 203 da Instrução Normativa MPS/SRP n.o 03 de 14 de julho de 2005,
restabelecendo o direito da impugnante ser considerada como empresa, podendo exercer
o seu direito à compensação do valor retido a maior com a contribuição patronal devida
sobre a folha de pagamento dos empregados de toda a empresa.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.835 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004313/2007-74

Transcrevendo vários dispositivos da IN 03/2005, alega que esta consagra a
unicidade da pessoa jurídica, como sujeito de direitos e obrigações e que em momento
algum a IN (mesmo que pudesse fazê-lo) equipara o estabelecimento à pessoa jurídica.

Invocando o artigo 1.142 do Código Civil, argumenta que estabelecimento
empresarial é todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por
empresário, ou por sociedade empresária e não se confunde, pois, com a empresa. A
empresa é uma só – a pessoa jurídica composta pela matriz e pelas filiais. É a empresa o
sujeito passivo da contribuição e, portanto, o sujeito ativo dos créditos.

Cita lição de Gabriel Lacerda Troianelli e decisão do 3.o Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda.

Transcrevendo a Circular INSS/Dirar/CGarrec 11, de 10/03/2003, argumenta que
mesmo no âmbito administrativo, a própria autoridade fiscal, via de seus órgãos
normativos, comunga do entendimento do despropósito em se impedir a comutação dos
créditos nos lindes da mesma pessoa jurídica, independentemente do seu
"estabelecimento gerador", sendo evidente a força vinculante de tal posicionamento
administrativo. Trata-se de ato normativo que fixa o entendimento do ente tributante a
respeito do tema e, como tal, integra o regramento respectivo. Invoca o artigo 100 do
Código Tributário Nacional e cita lição de Sacha Calmon e Marcos Antônio Gomes
Behrndt.

Conclui que se tal ato normativo se coaduna com a Lei 8.212/91 que, não pode
ser interpretada apenas literalmente mas, sim, de forma sistêmica e, se fixa ele o
posicionamento do próprio órgão fiscal no tocante ao regime de compensação das
retenções, é claro e evidente que o lançamento, neste ponto, não pode prevalecer,
porque simplesmente ignora a existência dos créditos e as compensações realizadas pela
impugnante.

Elabora, às fls. 98, por amostragem planilha relativa às competências 10/2001,
11/2001, 12/2001 e 06/2003, para demonstrar o exposto na impugnação.

Alega que nas competências glosadas o indicado excesso de compensação
refere-se à soma das retenções havidas em notas fiscais de serviços prestadas pela
impugnante, nos seus diversos estabelecimentos, em conjunto com os créditos
decorrentes do indébito pelos recolhimentos indevidamente feitos à título de
contribuições sobre a remuneração de autônomos e administradores (Lei 7.787/89). As
contribuições compensadas com o referido indébito foram inseridas no PAEX – MP
303/06. E as compensações por retenções havidas em notas fiscais de diversos
estabelecimentos da impugnante foram realizadas nos limites da legalidade.

Argumenta que, em decorrência da exiguidade do prazo de defesa e da imensa
gama de documentos que devem ser analisados, os cálculos foram feitos por
amostragem. Assim, requer a realização de prova pericial para que seja demonstrada a
verdade material que conduzirá à improcedência do lançamento, devendo ser
reformulados os cálculos dos valores lançados.

Alega ser indispensável a realização da prova pericial para a plena caracterização
dos critérios adotados pelo fisco no lançamento, em razão da imensa gama de
documentos que devem ser analisados e da reconstrução das bases de cálculo. Entende
que o indeferimento da produção de prova pericial implicará incerteza quanto à
materialidade da aplicação da norma tributária.

Indica peritos e formula quesitos:

Finalmente requer seja decretada a extinção dos créditos tributários referentes
aos períodos de 12/99 a 12/02, pelo decurso do prazo decadencial e no mérito, que se
decrete a total improcedência do lançamento.

Tendo em vista as alegações e os documentos apresentados pela empresa, o
processo foi encaminhado em diligência fiscal, conforme despacho de fls. 283/284.

Em atendimento à referida diligência o auditor fiscal notificante manifestou-se às
fls. 286/289.

Foi dada ciência do resultado da diligência à empresa notificada em 22/09/2008
(AR de fls. 290/verso) e lhe concedido o prazo de 10 dias para manifestação.

Em 03/10/2008 a notificada apresentou o documento de fls. 292/295 no qual
alega que:
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.835 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004313/2007-74

- não procedem as afirmações do auditor fiscal quanto à inclusão dos débitos no
PAEX, primeiro, porque analisando a descrição do lançamento na NFLD lavrada pela
própria autoridade administrativa, verifica-se que a autuação compreende os períodos de
12/1999 a 10/2005, conforme descrição constante do relatório fiscal;

- segundo, porque o fiscal deixou de analisar a totalidade da documentação
apresentada pelo impugnante como prova de adesão ao PAEX, prendendo-se, somente,
à cópia do processo judicial. Analisando os demais documentos percebe-se que não só
os períodos compreendidos entre 01/1999 a 11/1999, mas também períodos incluídos na
presente autuação. Entende restar devidamente demonstrado que as alegações da
fiscalização devem ser desconsideradas, por não ter analisado detidamente a
documentação trazida à baila pela impugnante, que comprova que parte dos débitos
foram incluídos no PAEX;

- alega que o auditor fiscal deixou de analisar as fundamentações trazidas pela
impugnante, ao afirmar que cuida a notificação de uma compensação indevida em
virtude de uma retenção inexistente, o que na verdade refere-se à retenção sofrida por
uma das filiais e que foi devidamente considerada pela matriz para realizar a
compensação. Entende que houve uma análise errônea da documentação apresentada
pelo contribuinte, deixando de ser consideradas as retenções sofridas pelas filiais do
mesmo;

- é imprescindível a produção de prova pericial, visto que a interpretação dada às
informações ali contidas não estão de acordo com a legislação de regência. Por esta
razão não é suficiente a análise dos relatórios elaborados pela própria autoridade
administrativa para dirimir a questão dos autos, visto que nestes relatórios conterão as
conclusões oriundas de uma análise errônea e, portanto, também maculada. Mister a
realização de perícia por expert capaz de dirimir os conflitos postos na presente
demanda a fim de demonstrar a regularidade do procedimento adotado pelo impugnante.
Do Acórdão recorrido
A tese de defesa foi acolhida em parte na primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita. Reconheceu-se a decadência
parcial do lançamento em relação as contribuições lançadas no período de 10/2001 e 11/2001.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da defesa com natureza
de impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o
lançamento.
Requer, inclusive, o reconhecimento de outros períodos em decadência, pois a
DRJ aplicou o art. 173, I, do CTN, ao invés do § 4.o do art. 150 do CTN, sob o argumento de
dolo por ter sido emitida representação fiscal para fins penais, mas o assunto foi divergente na
instância a quo e a própria decisão de piso afirma que o crédito exigido origina-se de diferenças
correspondentes à retenção de 11% sobre o valor da mão de obra aplicada em serviços prestados
pela recorrente, declarados de forma indevida, a maior, no campo "RETENÇÃO" das GFIPs
relativas ao estabelecimento CNPJ 21.869.086/0006-78, de modo que, face ao reconhecimento
ao menos do pagamento parcial, há decadência do lançamento em todas as rubricas em relação
aos cinco anos anteriores à ciência do lançamento em 11/2007.
No mérito, reiterou as razões de impugnação.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.835 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004313/2007-74

Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 16/04/2009, e-fl. 329, protocolo recursal em 15/05/2009,
e-fls. 331/333, e despacho de encaminhamento, e-fl. 346), tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de requerimento antecedente a análise do mérito
- Requerimento de perícia para comprovar razões de defesa. Alegado
cerceamento de defesa
Alega a defesa ser imprescindível a realização de perícia técnica e que face ao
indeferimento tem-se cerceamento de defesa, inclusive por força da verdade material. O motivo
justificador da perícia residiria, essencialmente, na necessidade de que um perito técnico
verifique a escrita fiscal da recorrente para atestar todos os créditos, ter-se-ia uma imensa gama
de documentos que devem ser analisados, reconstruídas as bases de cálculo, mês a mês, em face
da pessoa jurídica, individualmente considerada, e não estabelecimento a estabelecimento, como
se propôs a ação fiscal. Se faria, ainda, necessária a análise da inclusão no PAEX, parcelamento.
Pois bem. Não vejo qualquer equívoco na decisão objurgada ao indeferir o
requerimento postulado. A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou
não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador e não é o caso em
concreto.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.835 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004313/2007-74

Ora, o contribuinte não pode, efetivamente, pretender suprir, mediante perícia, um
ônus probatório que lhe compete. A ele cabe demonstrar, por meio de sua escrita fiscal, fatos
constitutivos de seu alegado direito.
Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. É o caso se extrai, inclusive, da Súmula CARF n. 163.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível ou impraticável, o pedido de perícia, na
forma do art. 18 do Decreto n.o 70.235, de 1972. Cabe ao contribuinte, no caso em espécie, a
comprovação do alegado direito vindicado.
De mais a mais, as ponderações de decisão de piso bem sustentam o
indeferimento, nestes termos:

A impugnante solicita a produção de prova pericial para a qual formula os
seguintes quesitos:
- Relativamente às competências glosadas foram analisadas todas as GPSs,
GFIPs e Notas Fiscais comprobatórias das retenções recolhidas em nome do
contribuinte?
- Foi considerado pela fiscalização que uma parcela dos valores glosados está
inscrita no parcelamento excepcional criado pela MP 303?
- A fiscalização glosou compensações entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte que somadas às glosas decorrentes da possível desconsideração de
parcelamento, implicaram no montante dos créditos glosados?
- Os possíveis valores inscritos em parcelamento somados aos valores
decorrentes da compensação de créditos de outros estabelecimentos são idênticos
aos valores glosados?

Em seu pronunciamento de fls. 286/289 o auditor fiscal notificante esclarece que:
a- foram utilizadas todas as GPS, todas as GFIP's e todas as Notas Fiscais com
origem em planilha fornecida pela empresa (arquivo faturamento); em Notas
Fiscais emitidas e lançadas na contabilidade da empresa, informada em arquivo
digital. Tais informações podem ser verificadas no Relatório RDA — Relatório de
Documentos Apresentados e o Relatório Conta Corrente da Empresa, anexos do
Relatório Fiscal (que discriminam todas as GPS consideradas), no anexo do
Relatório Fiscal Resumo da GFIP (que mostra todas as competências onde foi
declarada uma GFIP e os valores declarados como retenção) e no relatório com a
Planilha Excel, com dados do Faturamento da SETEM [recorrente], fornecido
pela contabilidade da empresa (relaciona todas as Notas Fiscais emitidas pela
empresa e os valores retidos);
b- conforme dito anteriormente, o crédito lançado não se refere a créditos inscritos
no PAEX;
c- a fiscalização glosou créditos compensados, indevidamente, entre estabelecimentos;
d- as glosas não se referem à desconsideração de créditos parcelados;
e- nos lançamentos não há relação entre créditos parcelados, compensados e, com
certeza, não são de valores idênticos aos valores glosados. Os créditos inscritos
referem-se às competências de 1999 e os créditos compensados referem-se às
competências de ocorrência dos fatos geradores lançados, ou seja, a partir de
10/2001;
f- a documentação dos autos é a necessária e suficiente para dirimir quaisquer
dúvidas a respeito dos valores lançados. Além disso, a empresa recebeu diversos
outros relatórios que permitem, sem maiores dificuldades, o perfeito entendimento
dos valores lançados.

Dessa forma, entendemos desnecessário o pedido de perícia formulado, ficando o
mesmo indeferido nos termos do artigo 18 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972.
Pontue-se, outrossim, que, conforme Súmula CARF n.o 8, “[o] Auditor Fiscal da
Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.835 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004313/2007-74

lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador”. Aliás, os trabalhos de diligência e
perícia são realizados pelos quadros internos da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
e não por terceiros.
Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou em cerceamento ou preterição
do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as infrações
imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art. 10 do
Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo diploma
legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou para
imputação, estando determinada a matéria tributável.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do crédito lançado.
Sendo assim, sem razão o recorrente, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Inicialmente, conheço da temática
envolvendo a decadência, por ser uma prejudicial de mérito.
- Decadência
A defesa advoga que se operou a decadência parcial do lançamento em todas as
rubricas em relação aos cinco anos anteriores à ciência do lançamento em 16/11/2007 (e-fls. 3;
65), face ao reconhecimento ao menos do pagamento em parte das exações.
O período do lançamento foi 10/2001 a 12/2003. A DRJ reconheceu a decadência
parcial do lançamento em relação as contribuições lançadas no período de 10/2001 e 11/2001.
O Relatório de Documentos Apresentados (RDA) contém lista de GPS
apresentadas com valores pagos (e-fls. 14/50) e lançamento expõe ser de diferenças. Penso que o
voto divergente da DRJ é que caminhou de forma acertada.
A decisão DRJ sobre o tema informa que, pela prática reiterada de não recolher a
totalidade, tem-se dolo e, deste modo, não aplicou o art. 150, § 4.o, do CTN, dando menor
extensão a decadência do lançamento pleiteada, veja-se as razões:

Pelo que se verifica nos autos o crédito previdenciário, ora exigido, é decorrente
de diferenças correspondentes à retenção de 11% sobre o valor da mão de obra aplicada
em serviços prestados pela SETEM [recorrente], declarados de forma indevida, a maior,
no campo "RETENÇÃO" das GFIPs relativas ao estabelecimento CNPJ
21.869.086/0006-78. Portanto, haveria que se aplicar, ao caso em questão, o prazo
decadencial previsto no § 4.o do artigo 150 do CTN, ou seja, 5 anos a contar da
ocorrência do fato gerador.

Todavia, o referido § 4.o faz ressalva à contagem do prazo nele prevista para os
casos de ocorrência de "dolo, fraude ou simulação".

No caso sob análise, a fiscalização constatou, no período da ação fiscal, a prática
reiterada de omissão de fato gerador de contribuição previdenciária, razão pela qual foi
formalizada Representação Fiscal para Fins Penais, pela configuração, em tese, do
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.835 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004313/2007-74

ilícito tipificado nos artigos 297, § 3.o, inciso III, e 299 do Decreto-Lei 2.848/40,
acrescentados pela Lei 9.983/00, e no artigo 1.o, inciso I e V e parágrafo único, e artigo
2.o, inciso I e II, da Lei 8.137/90.

Assim, por esta razão não se justifica a aplicação da contagem de prazo
decadencial prevista no § 4.o do artigo 150 do CTN, devendo ser aplicada a regra
prevista no artigo 173, inciso I, do mesmo Código, ou seja, cinco anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Pois bem. Passo ao enfrentamento.
O relatório fiscal, a despeito de ter sido lavrada representação fiscal para fins
penais, em nenhum momento apresenta razões sistemáticas ou capitularizadas para justificar a
possível prática de dolo, fraude ou simulação. Ademais, da análise dos autos e razões de mérito
da defesa entendo que se cuida de divergência de interpretação jurídica sob aplicação da
legislação tributária, cuidando-se de lançamento de diferenças.
Nesta senda, entendo aplicável o art. 150, § 4.o, do CTN, de modo que,
considerando o lançamento notificado em 16/11/2007 (e-fls. 3; 65), é preciso declarar a
decadência das competências 12/2001 a 10/2002, inclusive. A competência 11/2002 não é
atingida pela decadência considerando que se aperfeiçoa ao final do período de apuração, em
30/11/2002, de forma que a notificação de lançamento anterior lhe assegura a higidez. Por sua
vez, as competências 10/2001 e 11/2001 já haviam sido declaradas pela decisão de piso.
De mais a mais, a Súmula CARF n.o 99, aplicada para as contribuições
previdenciárias, e por analogia para as contribuições devidas a Terceiros (Outras Entidades e
Fundos), estabelece que: “Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4o, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto
de infração.”
Sendo assim, com parcial razão o recorrente neste capítulo, declarando-se a
decadência do lançamento no que se refere às competências 12/2001 a 10/2002, inclusive.
- Alegado regime de retenção das contribuições previdenciárias e a unicidade
da pessoa jurídica
A controvérsia dos autos remonta em sua gênese ao lançamento de ofício
decorrente da constatação, pela fiscalização, a partir da análise documental em procedimento
fiscal, de diferenças correspondentes à retenção de 11% sobre o valor da mão de obra aplicada
em serviços prestados pela recorrente, declarados de forma indevida, a maior, no campo
"RETENÇÃO" das GFIPs relativas ao estabelecimento CNPJ 21.869.086/0006-78.
O recorrente alega as mesmas razões de impugnação.
Sustenta correção no seu procedimento e, também, assevera que tinha
parcelamento em vigência para algumas rubricas. Diz que a Circular INSS/DIRAR/CGARREC
11, de 10/03/2003, trata das contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente ou
decorrentes de retenção de que trata o art. 31 da Lei 8.212/91, sendo firme em dispor que é a
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.835 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004313/2007-74

pessoa jurídica quem adquire direitos e assume obrigações em face de sua existência legal e não
em razão de seus estabelecimentos, os quais apenas fazem parte de todo o seu complexo de bens,
de forma que sendo prestadora de serviços mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada e
sofrendo retenções de 11%, está apta a compensar o valor retido no recolhimento entre seus
estabelecimentos. Prevalece a unicidade da pessoa jurídica (a empresa é uma só). Assim
questiona a glosa e o lançamento, inclusive por asseverar que havia parcelamento.
Pois bem. Considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a
impugnação, assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos
fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a
confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do
art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015,
que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

Quanto a alegação de que a fiscalização lançou débitos já inscritos no PAEX –
PARCELAMENTO EXCEPCIONAL, aprovado pela Medida Provisória 303/2006, em
pronunciamento às fls. 286/289, o auditor fiscal notificante esclarece que:
- apesar da requerente não haver discriminado as competências, a origem dos
créditos inscritos e seus respectivos valores, não foram lançados créditos inscritos
no PAEX;
- a empresa apresenta, como prova da inscrição, um espelho às fls. 263 e uma GPS
com código de pagamento 4103, no valor de R$2.0000,00, além de cópia do
processo 0079.02.032384-0, às fls. 264 a 265. Pode-se constatar, na cópia do
processo de fls. 264, que o período a que se refere o débito é de 01/1999 a 11/1999;
- na NFLD em epígrafe a fiscalização lança diferença de crédito indevidamente
compensado, em GFIP, a partir de 10/2001, apenas pela filial 0006-78. Conclui pela
improcedência da argumentação da requerente.

A impugnante alega que analisando a descrição do lançamento na NFLD lavrada
pela própria autoridade administrativa, verifica-se que a autuação compreende os
períodos de 12/1999 a 10/2005 [considerar apenas competências 11/2002 a 12/2003],
conforme descrição constante do relatório fiscal. Ocorre que a referida descrição refere-
se a todo o período que foi verificado na apuração do débito incluindo, conforme ali
descrito, a matriz e as filiais, como demonstrado na planilha de fls. 65/69, constante do
Relatório Fiscal, a qual demonstra todas as divergências de retenção constatadas.

Entretanto, conforme constante no item 3 do Relatório Fiscal os fatos geradores
das contribuições referem-se aos valores declarados a maior no campo "Retenção" das
GFIPs correspondentes às competências listadas nos Relatórios de Lançamento — RL,
Discriminativo Analítico do Débito — DAD e Discriminativo Sintético do Débito —
DSD. E, de acordo com os referidos documentos, foram lançados débitos apenas no
período compreendido entre 10/2001 a 12/2003 [considerar apenas competências
11/2002 a 12/2003].

A impugnante alega, ainda, que o fiscal deixou de analisar a totalidade da
documentação apresentada na defesa como prova de adesão ao PAEX, e que da
documentação apresentada percebe-se que não só o período compreendido entre
01/1999 a 11/1999 foi incluído no PAEX mas, também, períodos incluídos na presente
notificação. Todavia, observa-se que os únicos documentos relativos ao PAEX
apresentados pela empresa foram, um espelho e uma GPS com código de pagamento
4103, no valor de R$2.0000,00, às fls. 263, e a cópia do processo 0079.02.032384-0, às
fls. 264 a 265, os quais foram analisados pela fiscalização e, ao contrário do alegado,
somente se referem ao período de 01/1999 a 11/1999.

Portanto, improcedentes os argumentos apresentados pela impugnante no tocante
a estar parte do débito incluído no PAEX.

Além da alegação de desconsideração pela fiscalização de débitos incluídos no
PAEX, a impugnante alega, também, que a fiscalização glosou créditos decorrentes da
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.835 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004313/2007-74

compensação entre estabelecimentos do contribuinte. Vejamos o que dispõe o parágrafo
1.o do artigo 31 da Lei 8.212/91:
Art. 31. (...)
§ 1.o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da
empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições
destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a
seu serviço. (Redação alterada pela MP 1.663-15, de 22/10/98, convertida na Lei
9.711, de 20/11/98)

Desta forma, ao contrário do que alega a impugnante, não se pode interpretar o
referido dispositivo legal com a substituição do termo "estabelecimento pela pessoa
jurídica cedente".

O referido dispositivo legal não dá margem a tal interpretação, uma vez que o
mesmo é claro ao determinar que "a compensação será realizada pelo respectivo
estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra".

Corrobora tal entendimento o próprio Gabriel Lacerda Troianelli, no trecho
citado pela impugnante em sua defesa, ao afirmar que:
(...)
Assim, o § 1.o do artigo 31 da Lei 8.212/91, ao restringir o âmbito da utilização do
crédito gerado pela retenção dos 11% ao estabelecimento de onde se originou o
serviço, (...)

Portanto, improcedente a alegação da empresa de haver distorção e interpretação
tendenciosa do disposto no § 1.o do artigo 31 da Lei 8.212/91, nas disposições contidas
no § 6.o do artigo 203 da Instrução Normativa MPS/SRP n.o 03, de 14 de julho de 2005,
que assim esclarece, não deixando margens à dúvidas:
Art. 203. (...)
§ 6.o A compensação do valor retido deverá ser feita no documento de arrecadação
do estabelecimento da empresa que sofreu a retenção, sendo vedada a compensação
em documento de arrecadação referente a outro estabelecimento.

Portanto, a restrição à compensação do crédito gerado pela retenção dos 11% ao
estabelecimento cedente da mão de obra não resulta de mera interpretação
administrativa ou da vontade da fiscalização e sim, por imposição legal.

Quanto à matéria fática apresentada, a fiscalização em seu pronunciamento de
fls. 286/289, informa que:
- o que originou o lançamento foi um recolhimento a menor, em função de uma
compensação indevida, referente à uma RETENÇÃO INEXISTENTE, sem a
emissão de nota fiscal ou nota fiscal com valor menor que o valor compensado, para
a filial 0006-78. Mais ainda, não havia saldo a compensar por essa filial. Uma vez
que o fato gerador do crédito previdenciário ocorre nas competências lançadas, ou
seja, a partir de 10/2001 e, se não havia saldo por retenções anteriores e, tampouco
retenções naquelas competências, o que ocorreu foi um pagamento a menor, no
valor da compensação, de um crédito previdenciário referente àquela competência,
conforme tabela 1 às fls. 68, hachuras vermelhas;
- não há que se falar em créditos compensados referentes a notas fiscais de serviço
emitidas pelos diversos estabelecimentos. Haveria que ser, por força de Lei, notas
fiscais emitidas pelo próprio estabelecimento. Como não existiam tais notas fiscais
de serviços, nem o necessário saldo, a compensação foi glosada;
- a fiscalização utilizou, para apurar o crédito, a comparação do campo
RETENÇÃO (utilizado, única e exclusivamente, para dedução de valores retidos,
em notas fiscais de serviço) nas GFIPs com os valores destacados em notas fiscais
e/ou lançados na contabilidade. O campo RETENÇÃO da GFIP não se destina à
compensação de valores pagos indevidamente. Para isso, usa-se o campo
COMPENSAÇÃO;
- caso haja um pagamento indevido, por qualquer motivo, a empresa deve efetuar
compensação ou solicitar restituição do valor ou ainda, se for o caso o ajuste da
GPS, para refletir a competência correta;
- a fiscalização copiou um espelho da GFIP dos sistemas da SRFB para maior
facilidade de análise (fls. 288);
- para a compensação ele deve utilizar o campo próprio, de nome COMPENSAÇÃO
na GFIP. Observe que a informação da planilha apresentada pela empresa, às fls. 98,
na competência 10/2001 (primeira linha da primeira tabela) ele diz que teve
R$8.830,04 como compensação de 30% de valores pagos indevidamente de
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.835 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004313/2007-74

pró-labore. Na GFIP apresentada pode-se ver que não existe esse valor declarado
como compensação. Existe sim, R$28.055,97, declarado como RETENÇÃO;
- com saldo de R$10.582,37 e retenção, na competência de R$13.740,23, o máximo
que poderia compensar seria R$24.322,60. Ele compensou R$28.055,97 (ver tabela
1, fls. 68, terceira linha da filial 0006-78). A fiscalização considerou apenas os
R$13.740,23 como RETENÇÃO pois existe a NF. Observe-se contudo que o
contribuinte foi intimado a corrigir as GFIPs;
- assim não há que se falar em glosa de valores compensados por pagamento
indevido referente a autônomos ou de qualquer outra espécie. Se era isso que a
empresa pretendia com a GFIP apresentada, ela o fez de forma equivocada. E da
forma que fez, restam motivos para a glosa.

No tocante aos argumentos apresentados quanto à Circular
INSS/DIRAR/CGARREC 11, de 10/03/2003, ressaltamos que a referida circular
refere-se à compensação de contribuições previdenciárias da qual tratam os artigos 89
da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e 66 da Lei 8.383, de 30 de dezembro de 1991, a
qual possui critérios diferentes daqueles relativos à compensação decorrente da retenção
dos 11% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, de que
trata o artigo 31 da referida Lei 8.212/91.
De mais a mais, o tema não é novo neste Colendo Colegiado, a teor da Ementa do
Acórdão n.o 2202-007.360, da lavra do Ilustre Conselheiro Martin da Silva Gesto:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/04/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE
VALORES A TÍTULO DE RETENÇÃO DE 11% (ONZE POR CENTO)
INCIDENTES SOBRE VALORES DE NOTAS FISCAIS.
A compensação de valores retidos sobre notas fiscais de prestação de serviços com
cessão de mão de obra só poderá ser realizada na GPS referente ao mesmo
estabelecimento emitente da nota fiscal, fatura ou recibo, em consonância com o
parágrafo § 1.o, art. 31, da Lei n.o 8.212/91.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial, para declarar a decadência
do lançamento no que se refere às competências 12/2001 a 10/2002, inclusive. Alfim, finalizo
em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para declarar a
decadência do lançamento no que se refere às competências 12/2001 a 10/2002, inclusive.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.835 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004313/2007-74

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital